Tribunal: CARF
Processo: 11080.733709/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733709/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.216 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
TARCIZIO LUIZ JOHANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 101-001.043 - 3a TURMA DA
DRJ01 (fls. 71 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.875,16, com os acréscimos legais
detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de Despesas
Médicas, no valor de R$ 6.874,71. Despesas com plano de saúde do contribuinte
enquanto beneficiário não comprovadas. Não há DMED (Declaração de Serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733709/2013-91
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733709/2013-91

Médicos e de Saúde) de plano de saúde em nome do contribuinte. Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 26.348,01.
Conforme Cláusula 5 dos Termos de Separação Judicial por Mútuo Consentimento
apresentada, a pensão alimentícia judicial se extingue com a maioridade dos filhos (a
maioridade civil brasileira é de 18 anos de idade, Guilherme nasceu em 1990 e o ano
base da declaração é 2011).
Cientificado do lançamento em 19/11/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 17/12/2013.
Inconformado, o contribuinte apresenta suas razões às fls. 02/04 e, posteriormente, às
fls. 62/64.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Da leitura do acordo homologado judicialmente (fls. 14/18), a pensão será devida à
razão de um terço para cada filho, e se extinguirá com a maioridade. O alimentando em
questão contava com 20 anos no início do ano calendário. Em que pese o argumento
trazido pelo contribuinte de que o ofício judicial (fls. 66) enviado à fonte pagadora não
trazia essa limitação e ele foi descontado no período (comprovante de rendimentos às
fls. 13), além do fato de que continuou pagando porque o filho ainda necessitava dessa
pensão, a sentença judicial só previu a obrigação até o atingimento da maioridade, aos
18 anos. Caberia ao contribuinte rever o acordo judicial para estender o pagamento da
pensão ou apresentar a decisão judicial à fonte pagadora, caso desejasse interrompê-la.
A pensão paga por liberalidade não é dedutível, devendo ser mantida a glosa do
correspondente valor.
Com relação à despesa médica, contudo, o documento de fls. 13 comprova que o plano
de saúde no valor de R$ 6.874,71 corresponde somente ao titular, o contribuinte.
Restabelecida, portanto, a glosa em questão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2010, Recurso Voluntário, fls. 80 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a maioridade civil não é motivo suficiente para a exoneração dos alimentos, tal questão é
objeto da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco Central do Brasil, autarquia em
que o Contribuinte trabalhou até se aposentar, enviou ofício informando que nunca deixou de
descontar os valores devidos a título de alimentos, o pagamento foi restabelecido por meio de decisão
judicial até os 24 anos, conforme ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733709/2013-91

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Pois bem a jurisprudência é no sentido de que, com a maioridade cessa o dever de
prestação de alimentos em razão do poder familiar, persistindo, todavia, o de assistência em face
da relação de parentesco, em caso de comprovada necessidade. Vejamos alguns exemplos
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter
fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado.
2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do
direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de
receber alimentos.
3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a numerosas
exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do julgador, salvo se
secundada por outros elementos de prova. 4. Recurso provido. (REsp 1198105/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe
14/09/2011)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE.
SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige
a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto.
2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo
contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os
alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem. (STJ - REsp 1587280 / RS Recurso Especial
2014/0332923-0, 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevas, 05.05.2016,
unânime, DJe 13.05.2016) (grifo nosso)
A legislação do Imposto de Renda, por sua vez, admite a dedução de filhos como
dependentes apenas até que este complete 21 anos de idade e, excepcionalmente, até os 24 anos,
se estiver cursando curso superior.
Além dessa idade, apenas nos casos de comprovada incapacidade física e mental
para o trabalho.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733709/2013-91

Veja-se, portanto, que há perfeita sintonia entre o critério legal de dedução do
dependente pelo imposto de renda e a regra do direito de família quando ao dever de prestar
alimentos e/ou assistência. Com efeito, pagamentos feitos fora dessas condições constitui mera
liberalidade.
Os pagamentos efetuados pelo Recorrente a título de pensão alimentícia, após
seus filhos alacarem a maior idade, deve ser tratado como uma liberalidade para o mundo
tributário. Para melhor ilustrar esta afirmação pedimos vênias para transcrever trechos do
Acórdão proferido no Recurso Especial no 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
19 de setembro de 2017:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO
NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO.
LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM
O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão alimentícia
possa ser deduzido da base de cálculo mensal do DF CARF MF Fl. 143 Documento nato-
digital Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720248/2019-43 imposto de renda, “tal norma deve ser interpretada de
modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda,
“que a separação judicial, ato que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no
ano de 1990, data em que os filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente
de hoje, em que ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente
suas profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento
de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular de
forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo
do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os rendimentos
percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o
dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação judicial de
exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os filhos
dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a pagar
pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação familiar. Só
não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do
IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador
da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733709/2013-91

9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias dos
autos equipara- JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No
70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando comprovada
uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os documentos estão
sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido(negritou-se).
Para o pagamento da pensão no presente caso(maior de 18 anos) era necessária a
previsão em decisão judicial.
A imagem do ofício às fls. 85 não comprova a existência de decisão judicial
determinando o pagamento de pensão ao filho do recorrente após ele completar 18 anos de idade.
Nesta imagem não consta nem a assinatura do juiz. Não é um documento hábil para comprovar a
existência de decisão judicial que determinasse o pagamento de pensão.
No presente caso não foi apresentado nenhum documento judicial que
comprovasse a obrigação de pagar pensão após os 18 anos de idade do dependente.
Cabe esclarecer que em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil,
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. No presente caso não foi apresentado nenhum documento judicial que comprovasse a
obrigação de pagar pensão após os 18 anos de idade do dependente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733709/2013-91

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 101
DF CARF MF
Original